Tribunal: TJDFT
Processo: 0717841-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL PARTICULAR. BENFEITORIAS REALIZADAS EM PROPRIEDADE EXCLUSIVA. DESPESAS E CUSTOS DA REFORMA. NÃO COMPROVAÇÂO. PARTILHA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença a qual, nos autos da ação de dissolução de união estável e partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos para tão somente dissolver a união. 1.1. No apelo, a autor suscita preliminar de nulidade daquele ato processual praticado pelo juiz, por cerceamento ao direito de defesa, e no mérito pede a reforma do julgado para determinar a partilha do valor decorrente de benfeitoria de reforma em imóvel particular da requerida.
2. Cerceamento de defesa – afastado. 2.1. Na origem, o pedido de produção de prova oral fora indeferido em decisão fundamenta sem interposição de recurso pelo autor. 2.2. Na ocasião, além de ressaltar existir prova suficiente para a solução da controvérsia, restou asseverado que a partilha do valor agregado ao imóvel, decorrente de benfeitoria de reforma, pressupõe a efetiva comprovação documental quanto aos custos e despesas correspondentes, sendo dispensável a produção de prova testemunhal. 2.3. Outrossim, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, as quais somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
4. No caso, inexiste controvérsia acerca da decretação de dissolução da união estável, tendo o autor se insurgido quanto à necessidade de partilha do valor agregado em imóvel de propriedade da requerida decorrente de reforma. 4.1. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil, durante o regime de comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluindo-se aqueles possuídos ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância da união, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
5. Na hipótese, o imóvel objeto dos autos constitui bem particular da requerida porque havido em doação antes da formalização da união entre as partes, não podendo ser objeto de partilha, sob pena até mesmo de enriquecimento ilícito. 5.1. Do mesmo modo, em relação às benfeitorias realizadas no referido imóvel, a parte autora não logrou demonstrar especificamente a melhoria no imóvel, tendo somente deduzido alegação genérica no sentido de ter contribuído com a reforma no bem, sem comprovação dos serviços realizados e das despesas correlatas. 5.2. Nessa situação, a ausência de elementos demonstrando os gastos realizados com benfeitoria de reforma realizada no imóvel, revela não ter desincumbido a parte autora do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo motivo para acolher o pedido de partilha do valor de benfeitorias realizadas em imóvel particular da requerida.
6. Portanto, não apresentando o autor evidências claras e documentados (notas fiscais, contratos ou qualquer documento relevante) relacionando os custos de benfeitoria realizada em imóvel de propriedade exclusiva recebido em doação, correta a sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para tão somente dissolver a união estável havida entre as partes.
7. Deixando a sentença de fixar a verba sucumbencial, os honorários devem ser fixados nesta sede recursal, notadamente quando apresentada contrarrazões parte contrária. 7.1. Na hipótese, a sentença se limita a declarar, na dissolução da união havida entre as partes, o que pertenceria, a partir da extinção do matrimônio, a cada um dos ex-companheiros, aplicando a regra do regime jurídico da comunhão parcial. 7.2. Dessa forma, não há proveito econômico ou conquista de riqueza inédita decorrente da sentença a justificar tomar o valor atribuído à causa como parâmetro para a fixação dos honorários, autorizando a fixação dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 7.3. Precedente: “Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges, hipótese em que o Tema Repetitivo 1076 do STJ admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade”. (07106913420228070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/12/2022).
8. Observada a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas no pagamento das custas e honorários de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00, na proporção de 50% para cada, em consonância com os art. 85, §8, e art. 86, ambos do CPC, verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida a ambas as partes.
9. Apelação improvida.